Tribunal: STF
Processo: Rcl 43918
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada contra ato do Juiz de Direito da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal Deecrim 4ª Raj da Comarca de Campinas que teria violado a Súmula Vinculante nº 56. 
    O reclamante sustenta ter sido progredido ao regime semiaberto em 26/9/20, todavia, até a presente data não teria sido transferido para estabelecimento adequado.
    Alega que
    “A ausência de transferências (omissão) faz com que o cárcere extrapole os limites constitucionais da intervenção do poder estatal sobre o indivíduo (art. 5o, XLVII, “a” e XLIX da Constituição Federal), sem que nenhuma ação seja tomada pela autoridade judiciária para sanar a violação administrativa”.
    Emendada a inicial com a indicação do valor da causa, foram solicitadas informações, as quais foram prestadas pela autoridade reclamada.
    É o relatório do essencial. Decido. 
    Colhe-se das informações prestadas 
    “O paciente cumpre pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial fechado, por infração ao art. 155, § 1º § 4º, I, IV c/c art. 14, II e Art. 61 ‘caput’, II, ‘j’ todos do(a) CP, cujo término de cumprimento de pena será previsto para 27/02/2022. Na data de 26/09/2020, foi concedido ao sentenciado a progressão ao regime semiaberto, sendo que o direito objetivo ao Regime Aberto se consolidará em 06/12/2020.
    Este Juízo, em decorrência do grande número de pedidos de concessão de prisão domiciliar e antecipação de progressão de regime, muitos sem fundamentos, viu-se na necessidade de adotar um critério de liberação, sendo realizada a análise caso a caso, levando em consideração toda a complexidade gerada pelo status libertatis no qual se encontra a parte interessada e o problema de saúde pública enfrentado pela sociedade.
    Assim, sem qualquer preferência de processos que apresentem pedidos de benefícios, cingiu a postura da ordem cronológica promovendo andamento em todos os processos, indistintamente, enobrecendo a justiça entre os iguais, em corolário aos princípios fundamentais garantidos por nossa Constituição.
    Na data de 05 de outubro de 2020, houve indeferimento do pedido de antecipação de benefício ao sentenciado, diante da falta de comprovação de que sua condição de saúde esteja comprometida ou que o ambiente carcerário esteja em piores condições que o ambiente externo.
    De se esclarecer que é corriqueira a inexistência de vagas imediatas no regime intermediário, ante o crescente número de beneficiários que migram do regime fechado (já superlotados), frente a um quadro estacionário de estabelecimentos penais adequados a suportar a demanda.
    Depois, este Juízo não é competente para decidir sobre a liberação de vagas no sistema carcerário, eis que a matéria é de competência exclusiva da Secretaria da Administração Penitenciária.
    Entendo serem estas informações suficientes para o deslinde da questão e coloco-me à disposição de Vossa Excelência para, se for o caso, complementá-las”. (Grifei)
    Ao analisar o pedido de adiantamento do benefício, o Juízo assentou:
    “Quanto ao fundamento de violação à sumula 56, do STF, anoto, por primeiro, que o reeducando foi progredido ao regime semiaberto em data recentíssima, ou seja, em 26.9.2020, não havendo que se falar, por óbvio, em excesso de execução. Veja-se que mesmo em situação de normalidade, as transferências não são realizadas de forma instantânea no Estado de São Paulo, de modo que para o período de pandemia, porque a SAP, por óbvio, segue adotando medidas que visam a não disseminação da COVID-19 no sistema prisional, razoável aguardar-se ao menos até esgotado o prazo de 60 dias”.
    Como visto, há plausibilidade na tese de que o reclamante continua segregado em regime mais gravoso, contrariando o enunciado da Súmula vinculante nº 56, que dispõe: 
    “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.” 
    Ademais, por ocasião do julgamento do RE 641.320/RS, definiram-se parâmetros objetivos de análise, in verbis: 
    “Havendo déficit de vagas, deverão ser determinados: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado.” (RE 641320, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 1º/8/16) 
    Como se vê, a decisão do Plenário da Corte impede que a execução da pena extrapole os limites do título condenatório, afastando-se o regime mais gravoso na hipótese em que cumpridos os requisitos para regime mais benéfico. 
    Considerando o quadro delineado nos autos: em que não se negou a progressão, mas se reconheceu sua não efetivação em prazo longo – 60 dias – estão presentes os requisitos para a medida liminar pleiteada, consistente na colocação do apenado em regime mais favorável (prisão domiciliar), se for o caso de ausência de vagas no regime em que deveria estar cumprindo a pena que lhe foi imposta. 
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal, concedo a tutela liminar pleiteada, para determinar, permanecendo a noticiada ausência de vagas no regime semiaberto, seja o reclamado posto em regime domiciliar com monitoramento por tornozeleira eletrônica.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de dezembro e 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente